Tribunal: TJES
Processo: 5030216-47.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030216-47.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: VERA LUCIA FERNANDES
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5030216-47.2025.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO(A):
VERA LUCIA FERNANDES.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. DESCONTOS INDEVIDOS. REEMBOLSO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO E ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da lide e a inexistência dos débitos dele decorrentes; b) determinar o cancelamento das cobranças; c) condenar a recorrente a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente (autorizada a compensação com a quantia creditada); e d) condenar a recorrente ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços bancários ante a alegação de fraude na contratação digital via biometria facial; (ii) saber se a disponibilização unilateral de crédito na conta da consumidora convalida o negócio jurídico; (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; e (iv) saber se restou configurado o dever de indenizar por danos morais decorrentes dos descontos efetuados.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de evidente relação consumerista. Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira por defeitos na prestação dos seus serviços é de natureza objetiva, a teor do que dispõe o art. 14 do aludido diploma legal.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme exegese pacificada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Incumbe ao fornecedor de serviços o ônus probatório quanto à regularidade e validade da contratação. A mera apresentação de telas sistêmicas internas e imagem facial não é suficiente para atestar, de forma robusta e isenta de dúvidas, o consentimento inequívoco e consciente do consumidor, sobretudo tratando-se de pessoa idosa e hipervulnerável no ambiente digital.

6. Ademais, impende destacar que a geolocalização capturada no momento da suposta contratação eletrônica diverge frontalmente do endereço residencial da recorrida, apontando para um local comercial. Carece de verossimilhança a premissa de que a consumidora teria se deslocado a um estabelecimento físico para perfectibilizar o negócio de forma exclusivamente virtual, haja vista que, nessas circunstâncias, a praxe comercial pressupõe a aposição de assinatura de próprio punho no instrumento contratual.

7. A transferência unilateral de valores para a conta-corrente da consumidora não tem o condão de suprir a manifestação formal de vontade, tampouco implica a convalidação tácita do negócio jurídico defeituoso, tratando-se de expediente frequentemente associado a fraudes no mercado de consignados.

8. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) impõe-se diante da inexistência de engano justificável e da cobrança indevida que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, esvaziando o argumento de regularidade invocado pela recorrente.

9. A privação indevida de parcela de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), indispensável à subsistência de pessoa idosa, transcende a órbita do mero aborrecimento e gera angústia, aflição e abalo emocional severo, configurando violação a direitos da personalidade e patente dano moral.

10. O
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de origem, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), atende aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado para compensar os danos suportados pela recorrida sem ensejar enriquecimento sem causa, bem como para surtir o efeito pedagógico-punitivo perante a recorrente.

IV – DISPOSITIVO

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)